Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017422-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), ALBERTO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 141.574.541-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROL SANTUZA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 031.828.201-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTE. REGISTRO POSTERIOR À CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 792 DO CPC/2015. SÚMULA 375 DO STJ. DOAÇÃO INVALIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, acolheu incidente de fraude à execução e invalidou a doação de imóvel efetuada pelo agravante em favor de sua filha.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem imóvel realizada pelo agravante em favor de descendente configura fraude à execução, à luz do art. 792 do CPC/2015 e da Súmula 375 do STJ, considerando que o registro da doação ocorreu após a decretação de indisponibilidade de bens e o ajuizamento da ação de ressarcimento.

III.
Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a alienação de bem imóvel a descendente, realizada durante o trâmite de ação judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência, configura fraude à execução, ainda que ausente o registro de penhora. No caso, o registro da escritura pública de doação ocorreu após a notificação pessoal do agravante acerca da indisponibilidade de bens, o que reforça a presunção de fraude, independentemente de comprovação de má-fé por parte do adquirente.

4. A alienação de bens com o objetivo de frustrar a execução judicial, especialmente em demandas que envolvem ressarcimento ao erário, é nula, conforme o princípio da supremacia do interesse público. A transferência do imóvel para a filha menor do agravante não afasta a presunção de fraude, sendo tal doação inadequada e configurando tentativa de esvaziamento patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A alienação de bem imóvel a descendente, realizada após o início de ação de ressarcimento ao erário e após a decretação de indisponibilidade de bens, configura fraude à execução, independentemente de registro de penhora ou de comprovação de má-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 792, IV; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; REsp 1937548/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.10.2021; REsp 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017422-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBERTO CARVALHO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Alberto Carvalho de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de sentença da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário no. 0003054-65.2012.8.11.0003 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente o incidente de fraude à execução e afastando a prejudicial de mérito de inadequação da via eleita apresentada pelo Agravante, invalidou a doação de imóvel efetuada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais
(ID n. 222586675),
a parte Agravante defende,
preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo Agravado para suscitar fraude à execução, ressaltando que, não poderia ter sido realizada por simples petição nos próprios autos, razão pela qual, pugna pelo indeferimento de plano do pedido formulado pelo Agravado, extinguindo a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

No mérito, sustenta que o Agravado não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários à caracterização de fraude à execução, sobretudo, pela ausência de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

Destaca que, a cronologia dos fatos reforça decisivamente à inexistência de qualquer fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel questionado teria ocorrido bem antes da ocorrência do suposto dano, do protocolo da ação e da citação do executado/ Agravante.

Assevera, também, que, à época da alienação o Agravante era plenamente solvente, tanto que o próprio Agravado, teria se manifestado no sentido de dispensar novas diligências e garantias do juízo.

Por fim, frisa a impenhorabilidade do bem de família e a ilegalidade da manutenção da penhora do imóvel antes de proferida a decisão sobre o incidente de fraude à execução.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a tramitação do processo até julgamento final deste recurso, promovendo a declaração de nulidade da decisão ID 155688320, revogando-a, bem como todos os atos e procedimentos dela originados, com a reforma da decisão agravada, ID 158689927.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de cassar em definitivo a decisão agravada.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem.

Acostou-se no ID n. 222604674 a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal.

A certidão de ID n. 222664658 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora em decisão colacionada no ID n. 224386695.

As contrarrazões vieram no ID n. 229144650, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 230438191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Alberto Carvalho de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de sentença da Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário no. 0003054-65.2012.8.11.0003 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente o incidente de fraude à execução e afastando a prejudicial de mérito de inadequação da via eleita apresentada pelo Agravante, invalidou a doação de imóvel efetuada pelo ora Agravante.

Inicialmente, ressalto que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A questão em discussão consiste em saber se a doação de bem imóvel realizada pelo agravante configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/2015, e se a decisão que reconheceu tal fraude foi devidamente fundamentada à luz da Súmula 375 do STJ.

Conforme ressaltado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente no processo de execução, sem que seja necessário ajuizar medida autônoma a pretexto de melhor assegurar a ampla defesa
.

Sendo assim, não se vislumbra a caracterização da inadequação da via eleita pelo Agravado para suscitar a fraude à execução, já que tal questão pode ser decidida até mesmo de ofício pelo Magistrado.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se está caracterizada a violação do princípio da não surpresa e se houve julgamento extra petita; c) se ficou configurada a hipótese de fraude à execução e d) se a ineficácia do ato praticado mediante fraude à execução alcança os adquirentes sucessivos.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

4. Os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes.

5. O resultado da demanda deve estar objetivamente previsto no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e inserido no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia, sob pena de ficar caracterizada a ofensa ao princípio da não surpresa.

6. Fraude à execução caracterizada em virtude da indisponibilidade de bens determinada nos autos de ação civil pública ajuizada com vistas à reparação de prejuízos, morais e materiais, causados a consumidores vitimados pelo desabamento do Edifício Palace II, com ampla divulgação por diversos meios oficiais e extraoficiais.

7.
A fraude à execução , que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz
.

8. Análise de fatos que não deixa dúvidas acerca da existência de conluio entre os envolvidos e a má-fé de todos os adquirentes sucessivos.

9. Recurso especial de SCIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. parcialmente provido. Recurso especial de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não provido.

(STJ - REsp: 1925927 RJ 2021/0058951-1, Data de Julgamento: 7/6/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2022). [Destaquei]

No que tange ao mérito, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, observa-se dos autos, apesar de o contrato de intermediação imobiliária ter sido celebrado em 18/10/2007 e o contrato de compra e venda em 29/07/2010,
o registro da escritura pública de compra e venda, com doação de numerários e reserva de usufruto em favor da filha do agravante, Sra. Karol Santuza Carvalho de Souza, se deu apenas em 12/12/2012 (ID n. 127395033),
enquanto que a Ação Civil Pública foi ajuizada em
16/03/2012 (ID n. 40430646),
sendo
o Agravante notificado pessoalmente acerca da decisão de indisponibilidade de bens em 18/07/2012 (ID n. 40431410, p. 5 – autos de origem).

Nesse aspecto,
inobstante a Súmula 375 do STJ
estabeleça que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
, não se pode desconsiderar a pacífica
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a alienação do bem imóvel pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução, sendo desnecessário indagar, para a configuração de fraude à execução a existência de registro da penhora do bem alienado e a má-fé do adquirente.

Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ
.

1. Embargos de terceiros opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família
.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022 - grifou-se). [Destaquei]

Com efeito, a alienação do bem em favor da filha do Agravante, realizada após o ajuizamento da Ação Civil Pública e em meio ao trâmite de uma demanda de ressarcimento ao erário, reforça a presunção de que a doação teve o propósito de esvaziar o patrimônio do devedor e frustrar a satisfação do crédito.

Isso porque, a doação de numerários e a reserva de usufruto à filha menor do agravante, sob o pretexto de garantir seu sustento futuro, embora possa parecer moralmente justificável, revela-se inadequada à luz do princípio da proteção ao patrimônio público, que deve prevalecer em detrimento de interesses privados que resultem em prejuízo ao erário.

A alienação de bens para frustrar a execução judicial, sobretudo em casos que envolvem o ressarcimento de danos ao erário, deve ser considerada nula em respeito ao princípio da supremacia do interesse público. O patrimônio do devedor, nesse contexto, deve estar disponível para garantir o cumprimento da decisão judicial que busca resguardar os cofres públicos. Qualquer ato que tenha por objetivo retirar esse patrimônio do alcance da execução merece ser invalidado.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
o ato em questão visou inserir o Agravante em cenário de insolvência e, destarte, driblar o cumprimento de ordem judicial o que comprova a existência de manifesta má-fé, ensejando, evidentemente, a manutenção integral da decisão. Por fim, é importante consignar que a decisão agravada é objeto dos Embargos de Terceiros no 1040398-77.2023.8.11.0003 promovida pela beneficiada da doação que foi julgada improcedente.

Desse modo, sendo demonstrada a fraude à execução decorrente da alienação do imóvel em favor de descendente, ocorrida em momento posterior ao ajuizamento da ação e à decretação de indisponibilidade de bens, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024